Tribunal: TJDFT
Processo: 0734120-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734120-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VANILSON LIMA DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Atento aos dados e andamentos do processo em referência, Cumprimento de Sentença no 0014409-80.2003.8.07.0009, e a decisão do juízo de origem (1a Vara Cível de Samambaia – DF à luz do ID 51590148) comunicando seu juízo de retratação/reconsiderando inteiramente a decisão anterior quanto ao indeferimento da consulta ao Sistema SNIPER, objeto do presente agravo de instrumento, tendo havido a reconsideração/juízo de retratação da decisão pelo juízo “a quo” e superveniente perda do interesse processual – recursal na via escolhida, conforme Ofício entre órgãos julgadores, ID 170124624, em atenção ao previsto no art. 1.018, §1o[1], do CPC, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Preclusa, arquive-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.